Tribunal: TJSP
Processo: 2085184-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de indenização por vícios construtivos. Decisão que afastou a prescrição e determinou que a agravante arque com o custo da perícia, invertendo o ônus da prova. Insurgência. Prescrição inexistente. Comprovação nos autos de ciência da agravante a respeito dos problemas apontados na construção. Ação ajuizada dentro do prazo decenal. Hipossuficiência do condomínio que justifica a inversão do

Ementa:
Ação de indenização por vícios construtivos. Decisão que afastou a prescrição e determinou que a agravante arque com o custo da perícia, invertendo o ônus da prova. Insurgência. Prescrição inexistente. Comprovação nos autos de ciência da agravante a respeito dos problemas apontados na construção. Ação ajuizada dentro do prazo decenal. Hipossuficiência do condomínio que justifica a inversão do ônus da prova. Decisão acertada que não merece qualquer reparo. Recurso não provido.